Tribunal: TJSP
Processo: 1500185-08.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142096
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500185-08.2019.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante WESLEY JOSE
MIOTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500185-08.2019.8.26.0257 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.380
VOTO RELATOR No 41.380
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500185-08.2019.8.26.0257
APELANTE: WESLEY JOSÉ MIOTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: IPUÃ VARA ÚNICA
WESLEY JOSÉ MIOTO APELA da r. sentença de fls.
180/186, da lavra do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr.(a) Adriano Pugliesi Leite, que o
condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 05
(cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e multa, de 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor mínimo legal permitido para cada dia-multa e no art. 12, da Lei
n.o 10.826/03, a cumprir a pena de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial
aberto e multa de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal permitido para cada dia-
multa.
Inconformado,
pugna
pelo
redimensionamento
da
reprimenda, com a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da lei no
11.343/06, em seu patamar máximo; bem assim pela fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena corporal imposta (fls. 193/198).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões às
fls. 208/209, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
241/256, opinou pelo não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Apurou-se que, no dia 28 de março de 2019, por volta das
15h40, na Av. Dona Teresa, no 1826, centro, Ipuã, o acusado tinha em depósito,
para fins de tráfico, 45 (quarenta e cinco) cápsulas, tipo eppendorf, contendo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500185-08.2019.8.26.0257 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.380
cocaína, com peso líquido de 18,94g, 3 (três) porções, contendo cocaína em pó,
com peso líquido aproximado de 49,86, 41,57 e 224,35, respectivamente, além de
680 (seiscentos e oitenta) cápsulas, do tipo eppendorf, vazias, diversos saquinhos
plásticos, do tipo sacolé, e 1 (uma) porção de algodão usualmente utilizados para
embalar drogas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Apurou-se, também, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o acusado possuía três munições, de uso permitido, calibre 38, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria dos
delitos não foram questionadas pelo apelante, e restaram, de fato, amplamente
demonstradas pela confissão do acusado, confirmada pela prova oral acusatória
(mídia), bem assim pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e
apreensão (fls. 18/20), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente
(fls. 23/24), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 130/131) e laudo de exame
em peças (fls. 132/135).
Passo, então, à análise dos inconformismos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena-base do delito de tráfico de
drogas foi corretamente fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6,
considerando-se, para tanto, a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas
(mais de 300g de cocaína).
A propósito:
“Tratando-se de tráfico de entorpecente, na avaliação das circunstâncias
legais para fixação da pena, devem influir decisivamente a espécie e a
quantidade de droga, pois se tratam de informações que demonstram o
estágio de nocividade da substância para saúde pública, e o grau de
envolvimento do infrator com o odioso comércio, revelando a
personalidade perigosa e voltada à prática criminosa” (STJ, HC 9.743-
SP, 5a T., j. 21-10-1999, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de
22-11-1999, RT 775/559).
Quanto
ao
delito
do
artigo 12, do Estatuto do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500185-08.2019.8.26.0257 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.380
Desarmamento, a pena de partida foi fixada no piso.
Ao depois, na fase intermediária, diante da circunstância
atenuante da confissão espontânea, a reprimenda do delito de tráfico de drogas foi
reconduzida ao patamar mínimo legal, permanecendo a pena do delito de posse
irregular de munição inalterada, a teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Ausentes, por fim, causas de aumento e de diminuição a
serem consideradas, as penas do apelante foram tornadas definitivas.
De fato, não era mesmo o caso de aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, haja vista restar
plenamente evidenciado que o apelante exercia atividade criminosa com
habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu meio de vida,
notadamente diante da elevada quantidade e forma de acondicionamento da droga
apreendida, além de materiais comumente utilizados no preparo de entorpecente
para a comercialização, de todo incompatível com o traficante esporádico.
Tratando-se de delito equiparado a hediondo, cometido a
partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial fechado é o único possível ao
crime de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
Não se desconhece que, em recente julgado, o Plenário do
Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do regime
inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-se de
decisão de caráter incidental, não possui efeito vinculante ou erga omnes, limitando-
se, portanto, ao caso concreto.
Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da fixação de
regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que o tinha em depósito,
para difusão ilícita, vultosa quantidade de cocaína, substância com capacidade de
gerar enorme dependência química, com grande vulneração da saúde física e
psíquica dos usuários, o que revelou acentuada culpabilidade.
O montante da pena corporal imposta é incompatível com a
substituição por penas restritivas de direitos, ex vi do artigo 44, inciso I, do Código
Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500185-08.2019.8.26.0257 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.380
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator